Tribunal: TJDFT
Processo: 0748445-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0748445-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ANA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBLEDO DIDOFF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FÉLIX DE CARVALHO ASSIS e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0710692-30, para o fim de que o Ilmo. Senhor Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal nomeie e dê posse a ANA MARIA RODRIGUES no Cargo de Conselheira Tutelar. Consoante as razões recursais que foram apresentadas, os agravantes, Conselheiros Tutelares, intitulam-se terceiros prejudicados, porquanto a posse e a nomeação da parte agravada, implicariam a exoneração de um deles, não obstante não tenham integrado a lide de origem. Aduzem que a r. decisão em comento lhes atinge, considerando que com a exoneração, aquele que perder o cargo ficará desprovido de sua remuneração. Aduzem, além disso, que a r. decisão hostilizada também ocasionará prejuízo às famílias residentes na área de atuação dos Conselheiros, haja vista a descontinuidade de seus trabalhos. Por fim, argumentam que a r. decisão não se afigura razoável, diante da iminência da conclusão do término de suas investiduras que ocorrerá em 09/01/2024. Requerem, nesse rumo e em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de forma a obstar o trâmite dos autos originários. Este o breve relato do necessário. Passo a a decidir. Este feito foi recebido no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para exame do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos da Portaria GPR 2858/2023, as hipóteses em que oficia o Magistrado designado para o Plantão Judicial são restritas àquelas descritas no art. 4o, justificando-se a atuação apenas em casos de “extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense” (parágrafo primeiro). Como se pode observar, o caso em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses excepcionais descritas no art. 4o, e que poderiam dar, em tese, suporte à atuação em sede de de Plantão Judicial. Ora, Os agravantes reclamam providência jurisdicional voltada a impedir a nomeação e a posse da parte agravada, para o cargo de Conselheira Tutelar. Conforme se depreende dos autos de origem, a r. decisão combatida foi proferida em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado certificado no mandado de segurança impetrado em 23/10/2019, por ANA MARIA RODRIGUES contra ato supostamente ilegal atribuído ao Ilmo. Senhor Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. A r. decisão ora impugnada, encontra ancorada na seguinte fundamentação (ID 177755986 do CumSenFaz 0710692-30): “(...) Destarte, deveria o DISTRITO FEDERAL ter empossado no Conselho Tutelar da RA XXIX os candidatos que concorreram para aludida região administrativa, o que não foi feito. Por isso, julgo improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e, e consequência, determino ao executado (PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF) que nomeie e dê posse à exequente no cargo de Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar do SIA (RA XXIX), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$200.00,00 (duzentos mil reais), a ser revertida em favor da exequente. Intime-se, COM URGÊNCIA E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA”. Apesar do prazo exíguo, não se trata de decisão inesperada para quaisquer das partes envolvidas, considerando o longo trâmite desde o julgamento do mandado de segurança antes mencionado. Na verdade, a r. decisão foi proferida na mesma ocasião em que fora rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, após o trânsito em julgado do título judicial (ocorrido em 28/07/2023, conforme ID 167243017 dos autos do CumSenFaz 0710692-30). Por outro lado, considerando o prazo concedido, bem como a determinação judicial de intimação da d. Autoridade aqui averbada de coatora, por meio de oficial de justiça, é certo que não se encontra caracterizada demanda de extrema urgência e gravidade incapaz de aguardar o regular expediente forense. Antes o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar a medida liminar requerida, neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, por não se ter caracterizado hipótese de atuação em Plantão Judicial. Determinando, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de novembro de 2023, às 23h11. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)